Tribunal: STJ
Processo: 5021906-45.2019.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1933943 - RS (2021/0117966-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: MARTINS & SABIONI LTDA
ADVOGADOS
: RAQUEL MERCEDES MOTTA - PR030487
ALIFRANCY PUSSI FARIAS ACCORSI - PR036455
CAROLINA DORTA CARDOSO - PR082872
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO,
OBSCURIDADADE OU CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284
DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Na hipótese dos autos, a empresa embargante alegou que o acórdão
impugnado se limitou a reproduzir os fundamentos da decisão monocrática
agravada, deixando, supostamente, de se manifestar sobre argumentos capazes
de informar a decisão recorrida, em possível afronta aos arts. 489, §1o, inciso
IV, e 1.021, §3o, do Código de Processo Civil.
2. Além da transcrição dos fundamentos suscitados anteriormente, o
voto condutor do acórdão contém manifestação expressa sobre todas as
matérias relevantes para o deslinde da controvérsia, conforme se verifica das
transcrições de suas razões no voto condutor deste acórdão.
3. Além disso, a empresa embargante não especifica em quais pontos
do acórdão recorrido haveria omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, tampouco a relevância da análise dessas questões para o caso
concreto, limitando-se apenas em apresentar razões recursais genéricas,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. Embargos de declaração não conhecidos.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
16/10/2025
22/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51723506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:41
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 316f9413-58f5-49a8-94bd-2b99fca28291

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:41
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 316f9413-58f5-49a8-94bd-2b99fca28291

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1933943 - RS (2021/0117966-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: MARTINS & SABIONI LTDA
ADVOGADOS
: RAQUEL MERCEDES MOTTA - PR030487
ALIFRANCY PUSSI FARIAS ACCORSI - PR036455
CAROLINA DORTA CARDOSO - PR082872
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
OMISSÃO, OBSCURIDADADE OU CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO
IMPUGNADO. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284 DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Na hipótese dos autos, a empresa embargante alegou que o acórdão
impugnado se limitou a reproduzir os fundamentos da decisão monocrática
agravada, deixando, supostamente, de se manifestar sobre argumentos
capazes de informar a decisão recorrida, em possível afronta aos arts. 489,
§1o, inciso IV, e 1.021, §3o, do Código de Processo Civil.
2. Além da transcrição dos fundamentos suscitados anteriormente, o
voto condutor do acórdão contém manifestação expressa sobre todas as
matérias relevantes para o deslinde da controvérsia, conforme se verifica das
transcrições de suas razões no voto condutor deste acórdão.
3. Além disso, a empresa embargante não especifica em quais pontos
do acórdão recorrido haveria omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, tampouco a relevância da análise dessas questões para o caso
concreto, limitando-se apenas em apresentar razões recursais genéricas,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. Embargos de declaração não conhecidos.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARTINS & SABIONI
LTDA em face de acórdão proferido pelo Segunda Turma do Superior Tribunal de
Justiça, pelo qual se negou provimento ao agravo interno interposto pelos ora recorrentes
nos seguintes termos (fls.739-750):
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃOEMPRESARIAL.
PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022,
Documento eletrônico VDA51262737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:30
Código de Controle do Documento: 3e1ec59e-1871-446a-b338-40787a74c834

INCISOS I E II, DO CPC/15. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
COMANDO NORMATIVO SÚMULAINAPTO PARA AMPARAR A TESE
RECURSAL. N. 284 DO FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO NÃO
IMPUGNADO. STF. SÚMULA N. 283 DO STF. SÚMULAREEXAME DE
PROVAS. N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
2. No caso dos autos, o acórdão de origem enfrentou expressamente às
questões suscitada pela recorrente, concernentes à sucessão empresarial e à não
ocorrência da prescrição para o redirecionamento da execução fiscal, não incorrendo
em vício de omissão ou contradição.
3. O artigo indicado como violado (art. 133 do CTN) não possui comando
normativo capaz de amparar a tese nele fundamentada, relativo à legitimidade
recursal da empresa agravante, tampouco tem o condão de infirmar os fundamentos
do acórdão recorrido, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
4. Por outro prisma, observa-se que um dos fundamentos determinantes do
aresto, concernente à ausência de correlação lógica entre o prazo prescricional para
o redirecionamento do executivo fiscal em desfavor de terceiro e contra a parte
recorrente, não foi impugnado nas razões de recurso especial, o que reclama a
incidência da Súmula n. 283 do STF.
5. Por fim, consoante destacado na decisão recorrida, diante da
fundamentação adotada na origem, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar
conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, providência
vedada pelo enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
6. Agravo interno não provido.
Nas razões dos aclaratórios (fls. 756-757), os recorrentes alegaram que o
acórdão recorrido incorreu no vício previsto no art. 1.021, §3o, do Código de Processo
Civil, pois o mesmo teria apenas reproduzido os fundamentos da decisão agravada, não
se manifestando sobre todos os argumentos trazidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a decisão recorrida (art. 489, §1o, inciso IV, do CPC/2015).
Apesar de devidamente intimada, a UNIÃO deixou transcorrer o prazo das
contrarrazões sem nada apresentar ou requerer (fl.766).
É o relatório.
VOTO
Conforme relatou-se, os recorrentes alegaram que o acórdão embargado se
limitou a reproduzir os fundamentos da decisão monocrática agravada, deixando,
supostamente, de se manifestar sobre argumentos capazes de informar a decisão
recorrida, em possível afronta aos arts. 489, §1o, inciso IV, e 1.021, §3o, do Código de
Processo Civil.
No caso, deve-se salientar que o acórdão embargado não se limitou a
reproduzir as razões da decisão agravada. Além da transcrição dos fundamentos
suscitados anteriormente, o voto condutor do acórdão contém manifestação expressa
Documento eletrônico VDA51262737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:30
Código de Controle do Documento: 3e1ec59e-1871-446a-b338-40787a74c834

sobre todas as matérias relevantes para o deslinde da controvérsia, senão vejamos (fl.
749):
, observo que o
Quanto à apontada violação do art. 1.022 do CPC/15
acórdão recorrido não incorreu em vício de omissão ou contradição. Ao revés,
apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão,
quanto à configuração da sucessão empresarial e a não ocorrência do prazo para o
redirecionamento da execução fiscal.

Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente,
todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre,
fundamentadamente, as razões do seu convencimento.

No caso, portanto, há mero inconformismo da parte recorrente com o
resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável.
Inexiste, portanto, ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil. Nesse sentido:
AgInt no AR Esp n. 2.381.818/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 23, D Je de 23; AgInt no R Esp n. 2.009.722/PR, relator
Ministro18/12/20
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22, D Je de
20/12/20
22.3/10/20
.
6/10/20

, verifico que, na linha do
Quanto à incidência da Súmula n. 284 do STF
consignado no julgado recorrido, o art. 133 do CTN não possui comando normativo
, concernente à legitimidade recursal da
capaz de amparar a tese nele fundamentada
parte agravante para suscitar a prescrição intercorrente para inclusão da empresa J.
G. DO VALLE no executivo fiscal, o que caracteriza a ausência de delimitação da
controvérsia e atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.930.411
/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23, DJe de 23;
AgInt no R Esp n.4/9/20
1.987.866/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
6/9/20
Segunda Turma, julgado em 22,8/8/20 DJe de 22.15/8/20.

No tocante à aplicação da Súmula n. 283/STF, verifico que a parte
, o fundamento
recorrente realmente deixou de impugnar, nas razões do apelo nobre
adotado pelo Tribunal de origem referente à ausência de correlação lógica entre o
eventual reconhecimento do prazo prescricional para o redirecionamento do
executivo fiscal em desfavor da empresa J. G. DO VALLE e o prazo para inclusão
da empresa recorrente no polo passivo da demanda fiscal, não sendo a decisão
combatida merecedora de reparo.

Por fim, na linha do consignado no monocrático, diante dos fundamentos
delineados pelo Tribunal de origem, a apreciação da argumentação trazida pela
recorrente, quanto ao momento da ciência, pela Fazenda Pública, da sucessão
empresarial no caso concreto, assim como à ilegitimidade passiva da redirecionada,
implicaria no revolvimento fático-probatório dos autos, providência vedada na
estreita via do recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).

Nesse contexto, a conclusão a que chegou o julgado monocrático não
merece reparo. "Sem grifo no original".
Documento eletrônico VDA51262737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:30
Código de Controle do Documento: 3e1ec59e-1871-446a-b338-40787a74c834

Além disso, a empresa embargante não especifica em quais pontos do acórdão
recorrido haveria omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tampouco a
relevância da análise dessas questões para o caso concreto, limitando-se apenas em
apresentar razões recursais genéricas.
Portanto, o conhecimento desse recurso é obstado pela falta de delimitação da
controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF. Nesse sentido,
: AgInt
v.g.
nos EDcl no AREsp n. 1.311.559/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
; REsp n. 2.089.769/PB, relator
30/10/2023
3/11/2023
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
19/9/2023
.
21/9/2023
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51262737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:30
Código de Controle do Documento: 3e1ec59e-1871-446a-b338-40787a74c834

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.933.943 / RS
Número Registro: 2021/0117966-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004760820078160152 50219064520194040000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARTINS & SABIONI LTDA
ADVOGADOS
: RAQUEL MERCEDES MOTTA - PR030487
ALIFRANCY PUSSI FARIAS ACCORSI - PR036455
CAROLINA DORTA CARDOSO - PR082872
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARTINS & SABIONI LTDA
ADVOGADOS
: RAQUEL MERCEDES MOTTA - PR030487
ALIFRANCY PUSSI FARIAS ACCORSI - PR036455
CAROLINA DORTA CARDOSO - PR082872
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA51652148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:55:25
Código de Controle do Documento: 3339a06a-b0c7-4087-aff9-3386657ecba5

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:55:25
Código de Controle do Documento: 3339a06a-b0c7-4087-aff9-3386657ecba5